Tribunal: TCU
Processo: 041.058/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 786/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.058/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Reis Souza Pinto (XXX.557.176-XX); Anamaria Campos (XXX.922.920-XX); Anco Marcio Pereira de Oliveira (XXX.984.394-XX); Anderson Jost (XXX.610.280-XX); Antonio Vicente Pereira Neto (XXX.369.554-XX); Joy Patricia da Silva (XXX.131.074-XX); Leonardo Daldegan Lima (XXX.410.951-XX); Marcelo Goncales Cocenzo (XXX.511.188-XX); Marcos Cesar Ferri Santoro (XXX.442.518-XX); Maria Giselda Diehl Rossetto (XXX.446.918-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.